Tribunal: TJBA
Processo: 8033796-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033796-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LETICIA REIS DE OLIVEIRA Advogado(s): EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK AGRAVADO: M. S. GOMES COMERCIO DE MOVEIS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ. 2. Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. 3. Agravo de instrumento não provido, decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033796-54.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LETICIA REIS DE OLIVEIRA e como apelada M. S. GOMES COMERCIO DE MOVEIS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento nos termos do voto do relator. Salvador, .